Tribunal: TJSP
Processo: 1001446-57.2017.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Sentença de procedência dos pedidos – Insurgência do requerido – Descabimento - Lançamentos indevidos na conta de titularidade da autora – Prova acerca da irregularidade dos débitos não desconstituída pelo réu – Restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente – Cabimento – Comprovada má-fé do réu, renitente no

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Sentença de procedência dos pedidos – Insurgência do requerido – Descabimento - Lançamentos indevidos na conta de titularidade da autora – Prova acerca da irregularidade dos débitos não desconstituída pelo réu – Restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente – Cabimento – Comprovada má-fé do réu, renitente no descumprimento de decisões judiciais anteriores - Danos morais configurados – Indenização devida – A fixação do dano moral deve ser ponderada visando a inibir a repetição da conduta danosa, sem importar enriquecimento sem causa do lesado – Quantum fixado em patamar adequado - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1001446-57.2017.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em
que é apelante BANCO DO BRASIL S/A, é apelada ALICE FAIDIGA
CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1001446-57.2017.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - Voto no 26011
Voto no 26.011
Apelação Cível no 1001446-57.2017.8.26.0541
Comarca: Santa Fé do Sul - 1a Vara
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Alice Faidiga Correa
Juiz(a) de 1a Inst.: José Gilberto Alves Braga Júnior
AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Sentença de
procedência dos pedidos – Insurgência do requerido –
Descabimento - Lançamentos indevidos na conta de
titularidade da autora – Prova acerca da irregularidade dos
débitos não desconstituída pelo réu – Restituição em dobro
dos valores cobrados indevidamente – Cabimento –
Comprovada má-fé do réu, renitente no descumprimento de
decisões judiciais anteriores - Danos morais configurados –
Indenização devida – A fixação do dano moral deve ser
ponderada visando a inibir a repetição da conduta danosa,
sem importar enriquecimento sem causa do lesado –
Quantum fixado em patamar adequado - Sentença mantida -
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença, cujo relatório se adota que, em “ação de repetição do indébito
cumulada com indenização por dano moral” proposta por ALICE FAIDIGA
CORREA contra BANCO DO BRASIL S/A, julgou procedentes os pedidos
para condenar o réu: a) à devolução do montante de R$ 4.474,89, em
dobro,
referente
aos
valores
debitados
indevidamente,
corrigidos
monetariamente desde a data do débito de cada parcela, acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês, a conta da citação; b) ao pagamento de
indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00, corrigido
monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1001446-57.2017.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - Voto no 26011
da citação. Por fim, em razão da sucumbência, o réu foi condenado, ainda,
ao pagamento de custas e despesas processuais, bem assim de honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (fls. 343/347).
Recorre o banco réu. Sustenta que não há qualquer
fundamento para a restituição em dobro dos valores cobrados da autora, eis
que não restou comprovada qualquer ilegalidade ou abusividade por parte
do banco. Alega não ter se caracterizado má-fé por parte do banco na
cobrança. Afirma que não foram preenchidos, na hipótese, os requisitos do
dever de indenizar. Assevera caracterizado mero aborrecimento, que não
pode ser alçado a dano moral. Requer a reforma do julgado para que os
pedidos sejam julgados improcedentes ou, alternativamente, que a
condenação na devolução da quantia cobrada se dê sob a forma simples.
Postula, por fim, pela redução do quantum indenizatório arbitrado,
considerando-se os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade (fls.
351/260).
Recurso recebido e contrariado (fls. 366/374).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Pese a argumentação do banco, o recurso não merece
acolhida, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e bem
deduzidos fundamentos.
Como bem consignado pelo MM. Magistrado:
"(...)
Inicialmente, afasto a preliminar de coisa julgada
arguida pelo réu, pois o período que a autora pretende a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1001446-57.2017.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - Voto no 26011
devolução dos valores debitados é posterior ao pedido do
processo ajuizado anteriormente, assim, a causa de pedir
é diversa.
Assim, repita-se, tratando-se de ações com
causas de pedir diversas, não há que se falar em coisa
julgada.
A autora narra na inicial que o réu está
debitando da sua conta corrente parcelas referentes ao
financiamento de um imóvel que teve sua quitação
deferida em ação judicial, que tramitou perante a
Segunda
Vara
desta
comarca
com
número
0004558-61.2011.8.26.0541,
pela
observância
de
cláusula securitária que determina a quitação do imóvel
caso sobrevenha ao contraente, invalidez permanente ou
morte, entretanto, desde o mês de janeiro de 2016 ao
mês de janeiro de 2017 as parcelas foram descontadas
de sua conta corrente, sendo que, no mês de fevereiro,
por não deixar mais dinheiro na conta, o banco passou a
enviar cobranças referentes às parcelas não pagas por
insuficiência de saldo.
O pedido inicial é procedente.
Tendo em vista a decisão que determinou a
quitação do financiamento (fls.66/72) e a ocorrência de
processo similar devido à continuação dos descontos na
conta corrente da autora (fls.93/99), manifestas a
abusividade e a má-fé por parte do banco réu em persistir
nos descontos referentes ao financiamento imobiliário.
Assim dispõe o artigo 42, parágrafo único do
Código de Defesa do Consumidor:
Art.
42.
Na
cobrança
de
débitos,
o
consumidor inadimplente não será exposto a ridículo,
nem
será
submetido
a
qualquer
tipo
de
constrangimento ou ameaça.
Parágrafo único. O consumidor cobrado em
quantia indevida tem direito à repetição do indébito,
por valor igual ao dobro do que pagou em excesso,
acrescido de correção monetária e juros legais, salvo
hipótese de engano justificável.
Assim, é evidente a má-fé do banco réu, que
efetuou descontos indevidos na conta corrente da autora,
mesmo que diante da comprovação de determinação de
quitação do financiamento imobiliário. Dessa forma,
merece prosperar a pretensão da repetição de indébito
em dobro, tendo em vista o disposto no artigo 42,
parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.
No que tange ao pedido de danos morais, razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1001446-57.2017.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - Voto no 26011
também assiste à autora.
Isso porque, apesar da decisão judicial que
determinou a quitação do financiamento imobiliário, o réu
ainda insiste em debitar valores mensais na conta
corrente da autora, motivo pelo qual praticou ato ilícito e
expôs a autora ao constrangimento de pagar parcelas
indevidas.
Ademais, quanto ao valor da reparação moral,
sua fixação deve ser feita com observância à
razoabilidade e proporcionalidade do dano sofrido e à
condição econômica das partes, graduando-o conforme a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração
do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade
econômica do causador do dano, as condições do
ofendido, entre outros. A indenização tem como finalidade
coibir a reincidência da conduta ilícita do causador do
dano, porém sem proporcionar o enriquecimento sem
causa da vítima.
Deste modo, entendo que o valor de
R$ 10.000,00 se mostra compatível com o dano sofrido e
basta para coibir a reincidência da conduta.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o
pedido inicial, para o fim de condenar o réu na
devolução do montante de R$4.474,88, em dobro,
referente
aos
valores
debitados
indevidamente,
corrigidos monetariamente desde a data do débito de
cada parcela, acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês, a contar da citação. Além de condena-lo ao
pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais,
corrigido monetariamente e juros de mora de 1% ao
mês, desde a data da citação.
Condeno o réu ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo
em 10% sobre o valor da condenação" (grifo nosso).
Da narrativa dos fatos, infere-se que as partes
celebraram contrato de financiamento imobiliário em 10.09.2004 (fls. 38/47),
no valor de R$ 25.000,00 e, virtude da contratação de seguro de proteção
financeira, a autora foi indenizada em razão de superveniente invalidez
permanente,
comprovada
nos
autos
de
processo
no
0004558-61.2011.8.26.0541.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1001446-57.2017.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - Voto no 26011
Diante disto, a requerente, ora apelada, foi dispensada
do pagamento das parcelas do financiamento imobiliário contratado junto ao
réu apelante, conforme determinado na r. sentença proferida na ação acima
referida (fls. 59/63), a qual foi confirmada por meio de acórdão, de minha
relatoria, proferido na apelação no 0004558-61.2011.8.26.0541 (fls. 68/72),
que transitou em julgado em 05.05.2015 (fls. ).
Nada obstante, o banco requerido, continuou efetuando
os descontos das parcelas referentes ao financiamento bancário em
questão, motivo pelo qual a requerente se viu obrigada a ajuizar ação de
repetição do indébito cumulada com indenizatória de danos morais contra o
banco requerido (autos no 1000240-42.2016.8.26.0541 fls. 73/87), a qual
teve os pedidos julgados procedentes, para condenar o banco à devolução
em dobro dos valores cobrados indevidamente (de maio a dezembro de
2015), bem assim ao pagamento de indenização por danos morais, no
importe de R$8.000,00 (fls. 88/92).
A
apelação
em
aludido
feito
(autos
no
1000240-42.2016.8.26.0541
fls. 93/99), que confirmou a r. sentença,
transitou em julgado em 01.04.2017.
Não bastasse isto, restou evidenciado por meio de
extratos bancários, anexados à Inicial, que o banco requerido continuou a
efetuar os descontos relativos às parcelas do financiamento imobiliário
contratado pela autora (meses de dezembro de 2009 a janeiro de 2017: total
de R$4. 474,89), em contrariedade aos julgados retro mencionados (fls.
101/116).
Restou demonstrado, ainda, que o banco enviou
notificações extrajudiciais de cobrança à autora, eis que não mais deixou
saldo disponível para que fossem procedidos débitos automáticos na conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1001446-57.2017.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - Voto no 26011
de sua titularidade (fls. 117/120).
Por consequência, não há se cogitar da regularidade
dos descontos efetuado na conta corrente de titularidade da autora, a qual
não foi infirmada pelo banco em sua defesa (fls. 243/263).
Assim, presente prova documental robusta a demonstrar
que os descontos foram indevidos, de rigor a manutenção do r. julgado
recorrido.
Assim, mostra-se ilegal a cobrança apontada na Inicial,
sendo inconteste a má-fé do réu, dado à reiterada inobservância de
comandos judiciais insertos em anteriores decisões judiciais, determinando
a quitação do contrato em testilha.
Logo, mantém-se a condenação à devolução em dobro
dos valores cobrados indevidamente, na diretriz do art. 940 do Código Civil.
Por outro lado, quanto aos danos morais, também
devem ser indenizados.
Isto porque, a autor teve sua tranquilidade e segurança
abaladas em razão da má prestação do serviço ofertado pelo banco.
Acrescente-se que a conduta imprudente da instituição financeira acarretou
a indisponibilidade do numerário em conta bancária, em valor significativo
para a autora, o que a toda evidência lhe causou apreensão exacerbada
que deverá ser compensada.
Em casos análogos, julgados desta Câmara:
"CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1001446-57.2017.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - Voto no 26011
OPERAÇÃO FRAUDULENTA.
- Apelação - Ação de indenização por danos
morais - Sentença de parcial procedência - Empréstimo
não reconhecido pelo cliente - Cabe ao banco a prova da
regularidade da transação - Inteligência do art. 6, VIII, do
CDC - Condenação do réu a restituir os valores, que
deverão ser apurados em liquidação de sentença -
Responsabilidade objetiva do prestador de serviços
caracterizada - Desnecessidade de prova da culpa do réu
ou seus prepostos - Dano moral indenizável.
Recurso
provido"
(Apelação
no
0018785-49.2010.8.26.0005, Des. Rel. Marino Neto, j.
09.08.2012).
"Contrato
bancário
-
Empréstimos
não
reconhecidos pelo correntista - A prova da regularidade
dos negócios incumbe ao banco - Excludente de
responsabilidade - Fato de terceiro - Tese não acolhida -
Valor da indenização - Adequação - Apelação provida, em
parte.
(...)
Não há dúvida quanto ao dano moral sofrido
pelo autor, afinal, foi surpreendido pelos débitos lançados
em sua conta corrente e impedido de dispor de dinheiro
seu" (Apelação no 0002308-63.2011.8.26.0506, Des. Rel.
Gil Coelho, j. 08.08.2013).
Decidir de modo contrário, induziria à ineficácia das
decisões judiciais, reiteradamente descumpridas pelo banco requerido, fato
este que não pode ser admitido e ao contrário, rechaçado pelo Judiciário.
Inobstante isto, o valor da indenização por dano moral
deve ser ponderado, visando inibir a repetição da conduta danosa, sem
importar enriquecimento sem causa do lesado. Deve-se levar em conta
também outros critérios, como a conduta das partes durante a tentativa de
solução do problema, as consequências concretas da negativação, o saldo
que lhe deu origem e o tempo que ela durou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1001446-57.2017.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - Voto no 26011
Considerando as circunstâncias do caso, e tendo em
vista os padrões de quantificação de ressarcimento reiteradamente
adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por esta Câmara, tem-
se que o valor de R$10.000,00 fixado na r. sentença revela-se adequado.
Por fim, em razão do disposto no artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, forçosa a majoração dos honorários de
sucumbência nesta fase recursal, dado ao trabalho adicional desempenhado
pelo patrono da autora, de 10% para 15% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator